Tribunal: TJDFT
Processo: 0028290-12.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0028290-12.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: FERNANDA VITAL FERREIRA, VALTER VIANA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 16696448), intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora